Tribunal: TJPA
Processo: 0812936-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812936-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: XISLENE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812936-91.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Marabá

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA DE CARVALHO - OAB PE 32766

AGRAVADA: XISLENE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: RICARDO OLIVEIRA FRANCA - OAB SP352308

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DECISÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou o cartão de crédito e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812936-91.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Marabá

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA DE CARVALHO - OAB PE 32766

AGRAVADA: XISLENE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: RICARDO OLIVEIRA FRANCA - OAB SP352308

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID n° 73711623, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade De Contrato De Cartão De Crédito Com Reserva De Margem Consignável (RMC) E Inexistência De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência Antecipada Cumulada Com Restituição De Valores Em Dobro E Indenização Por Dano
Moral -
Processo nº 0810386-39.2022.8.14.0028, proposta por
XISLENE RODRIGUES DA SILVA
em face do Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo reclamado no benefício da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais ), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso de descumprimento, sem prejuízo de demais sanções processuais.

Em suas razões recursais de ID n° 10985478, a Instituição Financeira, ora agravante, em apertada síntese alega que a parte autora efetuou uma operação junto ao Banco BMG S/A e obteve o cartão de crédito BMG CARD Nº cartão de crédito nº 5259 XXXX XXXX 0446, vinculado à matrícula n° 1659101945, com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha.

Afirma que não cometeu qualquer irregularidade, pois agiu tão somente de acordo com o legalmente contratado com o Agravado, não procedendo, portanto, com cobrança indevida e abusiva, como de forma irresponsável declara a parte autora.

Sustenta ainda que a multa aplicada de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido é desproporcional.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal e no mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de ID n° 11631091 foi indeferido o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.

Sem Contrarrazões conforme certidão de ID n° 12239471.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812936-91.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Marabá

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA DE CARVALHO - OAB PE 32766

AGRAVADA: XISLENE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: RICARDO OLIVEIRA FRANCA - OAB SP352308

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos do empréstimo consignado do benefício da autora, obtido por meio de reserva de margem para cartão de crédito, que a parte autora alega não ter contraído.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em folha de pagamento, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, deve ser expressamente autorizado.

Não se perca de vista que o Banco não apresentou nos autos o termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento assinado pela parte autora, logo não comprova que esta autorizou os descontos da reserva de margem de cartão de crédito no seu benefício.

As faturas e os comprovantes de transferência apenas demonstram que a parte contraiu o empréstimo e recebeu os valores, fatos confirmados pela autora na sua exordial, entretanto, a questão trazida à baila trata da modalidade do empréstimo, uma vez que esta afirma ter contrato empréstimo consignado tradicional e não por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Assim, no caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou cartão de crédito e que, por outro lado o Banco não comprovou que a parte expressamente autorizou os descontos em folha, entendo que correta a decisão do Juízo.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em folha de pagamento não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que a tutela de urgência se refere a descontos da reserva de margem consignável, não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

O Banco não conseguiu provar em suas frágeis alegações que a parte anuiu com a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignado posto que as faturas presentes nos autos não demonstram que a parte autora utilizava-se do cartão para compras, constando apenas o valor do empréstimo acrescido de juros e taxas, mês a mês.

No tocante ao pedido de redução do valor da multa fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação, tenho que a pretensão do recorrente, de igual forma, não merece guarida.

Isso porque a multa fixada com vistas a assegurar a efetivação da tutela provisória deferida, é medida perfeitamente cabível, conforme se extrai dos artigos 297 e 537, ambos do CPC.

Nesse passo, a multa é medida de caráter inibitório que visa desestimular o descumprimento da decisão que impõe uma obrigação, tutelando dessa forma o direito material da parte, de modo que sua fixação está amparada pela legislação processual.

A multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido, afigura-se compatível com a providência determinada, não configurando fonte de enriquecimento ilícito. Daí porque não se vê nenhuma ilegalidade ou excesso na fixação de multa pelo d. juízo a quo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023